Tribunal: STF
Processo: HC 212673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ana Carolina Tavares de Medeiros , em favor de Catiano dos Passos Rocha, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 722.777/RJ. 



    Colho da decisão impugnada:



    ”Neste habeas corpus, impetrado em benefício de Catiano dos Passos Rocha – condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, e art. 62, I, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 34 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.956 dias-multa, vedado o recurso em liberdade (Ação Penal n. 0014635-43.2013.8.19.0028, da 1ª Vara Criminal da comarca de Macaé/RJ - fls. 73/2.269) –, sob a alegação de injustificado excesso de prazo no julgamento do recurso de Apelação n. 0014635-43.2013.8.19.0028, em trâmite na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requer-se, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura. 



    Por prevenção do HC n. 672.076/RJ, estes autos foram a mim distribuídos. 



    É o relatório. (e-DOC 14)



    No STJ, o habeas corpus impetrado teve a ordem denegada, ao tempo em que se pediu informações à autoridade coatora acerca do andamento do recurso de apelação.



    Nesta corte, o recorrente sustenta haver excesso de prazo na prisão do agente, haja vista que ele está custodiado há mais de quatro anos, aguardando julgamento da apelação e há mais de sete anos desde a sua prisão. Aduz que da data da sentença(18/01/2016) até o momento, já são quase seis anos de espera, sem que o paciente tenha contribuído para a demora. Alega, ainda, que “a quantidade de pena aplicada não pode ser baliza para medir a razoabilidade da duração do processo”. 



    Requer, em sede liminar, relaxamento da custódia para responder o processo em liberdade e, no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo para assegurar a liberdade ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que se refere ao alegado excesso de prazo, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, eventual retardamento no julgamento do recurso de apelação só invalida a prisão se demonstrado que, em razão dessa demora, o paciente sofre constrangimento por tempo superior ao que seria razoável em face do dispositivo da sentença condenatória (HC n. 230.694/SP, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 30/4/2012).



    Assim, tomando por conta a condenação imposta ao ora paciente em primeiro grau - 34 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão -, não diviso, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumária e perfunctória, flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da tutela de urgência, cabendo, por prudência e cautela, reservar o exame do thema decidendum ao Colegiado.



    Indefiro, portanto, a liminar. (eDOC 09, p.2-3)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Por fim, muito embora a impetrante alegue que o Juízo ignorou as recomendações quanto à celeridade, verifico que a marcha processual segue seu curso regular, em especial pela quantidade de corréus(cinquenta) e pela complexidade da organização criminosa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Juízo de segundo grau que, dentro dos critérios de razoabilidade, imprima celeridade à marcha processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente